Tribunal: TJMT
Processo: 0028299-03.2008.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028299-03.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (EMBARGANTE), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO), RUBEM ROBERTO RIBEIRO - CPF: 174.161.597-68 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 708.571.057-87 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (EMBARGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA (EMBARGADO), CARTEJANE BEZERRA FERNANDES (EMBARGADO), LEANDRO COSTA E SILVA (EMBARGADO), ADKTO BATISTA (EMBARGADO), CILSOM BATISTA BENTO SOARES (EMBARGADO), JUCELINO GOMES DA SILVA (EMBARGADO), CARLOS ORMANO ALVES ALMEIDA (EMBARGADO), ISMAEL FERREIRA DE MATOS - CPF: 251.246.251-04 (EMBARGADO), JOSE MOREIRA BARROS (EMBARGADO), LEILA ALVES DE MATOS (EMBARGADO), ELINA ALVES DE MATOS - CPF: 378.542.912-68 (EMBARGADO), JOAO DE S. MACAHDO E OUTROS (EMBARGADO), NEURIVAN SOUZA PEREIRA - CPF: 021.545.731-50 (EMBARGADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS FERREIRA - CPF: 549.603.631-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEURIVAN SOUZA PEREIRA - CPF: 021.545.731-50 (EMBARGANTE), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (EMBARGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA (EMBARGANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTEJANE BEZERRA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO COSTA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADKTO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), CILSOM BATISTA BENTO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ORMANO ALVES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FERREIRA DE MATOS - CPF: 251.246.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MOREIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA ALVES DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ELINA ALVES DE MATOS - CPF: 378.542.912-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE S. MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE JESUS FERREIRA - CPF: 549.603.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA (EMBARGADO), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), NEURIVAN SOUZA PEREIRA - CPF: 021.545.731-50 (EMBARGADO), AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (EMBARGANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), LICINIO CARLOS DA COSTA - CPF: 043.484.656-22 (EMBARGANTE), ADIVAN ZANCHET - CPF: 025.083.980-63 (ADVOGADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 744.793.506-91 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA FORTE - CPF: 038.021.039-80 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), LICINIO CARLOS DA COSTA - CPF: 043.484.656-22 (EMBARGADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), ADIVAN ZANCHET - CPF: 025.083.980-63 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA FORTE - CPF: 038.021.039-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NA LIDE – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pela parte embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica
contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0028299-03.2008.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vício.

Inconformada, a embargante defende a existência de omissão no v. acórdão, arguindo preliminarmente a nulidade do feito, tendo em vista que a área invadida tem caráter devoluto e, portanto, clama a intimação do ente estadual, para que manifeste o interesse no litígio. Alega a ocorrência de omissão no tocante à necessidade de citação dos demais ocupantes da área objeto da lide.

Segue sustentando que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos recursais, embasados por provas, que rechaça veementemente a posse da embargada,
juntando ao presente embargos o parecer técnico elaborado pelo engenheiro agrimensor Josemar Pereira dos Santos. Assevera que a embargada não comprovou a utilização da área como reserva legal.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, a embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, asseverando a necessidade de intimação do ente estadual, para que manifeste o interesse no feito e, além disso, aduz que a
embargada não comprovou a utilização da área como reserva legal.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pela embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante às aludidas teses.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pela embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Visto isso, no tocante à necessidade de citação dos demais ocupantes da área em litígio e à comprovação da posse pela embargada,
apesar
da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ainda em preliminar, os apelantes defendem
a nulidade da sentença, diante da ausência de regular citação, tendo em vista que não restou demonstrado o conhecimento do litígio pelos assentados, contudo, a alegação não merece prosperar
.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Visto isso, não se desconhece que o Código de Processo Civil em vigor possui regramento específico no tocante à citação nos casos de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, conforme o disposto no art. 554, contudo, a presente demanda foi ajuizada sob a égide do CPC/73, que não possuía tal previsão.

Nesse passo, verifico que a citação ocorreu de maneira regular, considerando as peculiaridades do caso em comento, tendo em vista que a invasão do imóvel se deu por diversas pessoas, com grande rotatividade da ocupação da área, além do ingresso de novos ocupantes, impossibilitando a identificação de todos, sendo inviável exigir a qualificação e a citação de cada um dos litigantes.

Ademais, ressalto que os ocupantes estão representados pela associação apelante e, na audiência preliminar, o seu presidente se comprometeu a “se reunir em assembleia extraordinária com seus associados a fim de dar conhecimento pleno da decisão” (id. 92014495), de maneira que soa contraditório a parte alegar, neste momento processual,
que não restou demonstrado o conhecimento do litígio pelos assentados.

Desse modo,
afasto a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, os apelantes defendem, em suma,
que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que não demonstraram a posse do imóvel em questão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os recorrente. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
". (
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações dos apelantes nesse sentido, nas quais defendem a nulidade da aquisição da área, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado dos apelantes em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a autora, ora apelada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelos réus.

Digo isso, porque as provas documental, testemunhal e pericial apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse da autora, ora recorrida, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelos recorrentes
.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que os apelantes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos e depoimentos testemunhais, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelos recorrentes, mormente pela falta de amparo legal.

Ademais, no tocante à prova pericial produzida nos autos, destaco que foi determinada a intimação das partes para manifestação (id. 92015963, p. 124), contudo, os demandados não impugnaram o laudo apresentado, se limitando a reiterar o pedido de expedição de oficio ao INCRA (id. 92015964, p. 59).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“No autos em comento a posse da autora restou demonstrada por meio da documentação acostada aos autos, documentos estes que robustamente comprovam a exploração continuada de atividades econômicas para atender a função social da propriedade que exerce:

1.

Atas das assembleias gerais (fls. 23/33).

2.

Cópia das matrículas (fls. 34/50).

3.

Planta demonstrativa do imóvel (fl. 51)

4.

CCIR (fl. 52).

5.

Certificação emitida pelo INCRA (fl. 53).

6.

Oficio encaminhado ao IBAMA (fl. 61)

7.

Documento emitido pelo INDEA (fl. 103)

8.

Notas fiscais (fls. 104/111)

9.

Fichas de funcionários (fls. 119/147)

10.

Cadastro geral de empregados, guias de previdência social e FGTS (fls. 148/184).

Os documentos acima relacionados demonstram que é exercida atividade produtiva na área, além disso, tais alegações foram comprovadas em audiência através do depoimento do preposto da parte autora o qual afirma que a empresa realiza atividades de pecuária há 30 anos. Além disso, afirmou que existe curral, barracão, casa para funcionários, em aproximadamente 1200ha, divididos em quatro retiros.

Durante a inspeção judicial realizada, restou constatado que o imóvel é cercado, que há pastagens formadas e criação de gado (fl. 250/251). Razão pela qual houve o deferimento da liminar, que mesmo revigorada por cinco vezes, não foi devidamente cumprida
.

(...)

Ressalto que, na perícia pode-se perceber que parte da Reserva Legal da Fazenda São Sebastião foi invadida e está sendo desmatada (matrícula no 5673), atualmente 2.655,2 ha
.

Ou seja, através das imagens de satélite anexadas pela perícia, resta evidente o progressivo desmatamento após a ocupação, o que contrariam as alegações dos réus de que a extração da madeira era realizada pela parte autora e, ainda, segundo o perito na maior parte da área desmatada não existia nada no lote, o que sugere falta de vocação da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha para a produção rural, como bem pontua o Ministério Público
.

Por fim, o expert concluiu que o contorno das matrículas no 2.210 e 3.806 sobrepõem-se a posse que pertencia a Carlos Pelissioli, demonstrando que a área em litigio pertence à parte autora.

(...)

A área em litigio atende à função social, sendo explorada atividade econômica no local, bem como não há irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais. A posse anterior à invasão restou devidamente comprovada.

Com relação aos demais requisitos legais, especificamente o esbulho possessório e a data de sua ocorrência, estes foram demonstrados através do boletim de ocorrência de fl. 54 e as imagens de fls. 62/72.” (id.
92015967, p. 17/20 – grifei e negritei)

Nesse sentido, oportuna a fundamentação apresentada pelo douto representante do Ministério Público atuante na instância de origem, verbis:

“(...) Pois bem. Extrai-se da petição inicial que a Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A busca a proteção possessória da Fazenda São Sebastião, situada no município de Santa Terezinha-MT, esbulhada em maio de 2008, cujas características e perímetro encontram-se descritos nas matrículas e no mapa anexados.

Importa destacar que a exordial encontra-se acompanhada de sete matrículas, de planta demonstrativa do imóvel (área descrita 41.123,3652 ha), de CCIR (área descrita 46.625,8307 ha), de certificação do INCRA (área descrita 46.625,8307 ha), de boletim de ocorrência, de declarações prestadas na Delegacia de Polícia, de solicitação de vistoria Ao IBAMA (área descrita 41.123.3652 ha) e fotos do acampamento.

Igualmente, cumpre apontar que, por solicitação deste juízo, o IBAMA comunicou não ter detectado ilícito ambiental no imóvel e a SEMA informou a existência de averbação de reserva legal em uma matrícula da Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A e de processo de licenciamento ambiental em fase de regularização.

(...)

Quanto à posse alegada pela autora e eventual ocupação de área devoluta pelos réus é importante ressaltar o seguinte:

De fato, a perícia judicial esclareceu que o Sr. Carlos Pelissioli não conseguiu o título definitivo da área de 5.000 hectares, mas enfatiza que o referido imóvel teve a posse repassada à Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A no distante ano de 1989, o que vem demonstrado na escritura pública de fls. 1277-1279.

Outro ponto esclarecido foi que, antes da certificação do imóvel, a área da Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A possuía cerca de 49.954 hectares. Depois da certificação a área teria sido reduzida à 46.625,8307 hectares, conforme explanado no laudo. A explicação, para tanto, seria a baixa precisão dos métodos de levantamento topográfico utilizados nas primeiras aferições. Por fim, expõe, ainda que, após a realização de desmembramentos, restou à Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A a área de 41.109,57 has.

Isso aparentemente explica a divergência existente entre as informações sobre a área apresentadas nos documentos que acompanham a petição inicial.

Fato importante constatado na perícia, foi que a área ocupada pelos requeridos faz parte da reserva legal de propriedade averbada na matrícula 5.673 e que o contorno das matrículas 2.210 e 3.806 sobrepõem-se a posse que pertencia a Carlos Pelissioli.

Aliás, pelas imagens de satélite anexadas à perícia judicial resta claro o progressivo desmatamento da área após a ocupação. Segundo o perito, na maior parte da área desmatada nada existia nos lotes, o que sugere a falta de vocação da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha para a produção rural.

Houve ainda a produção de prova oral nos autos.

Nesse sentido, os indícios de que a Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A exercia posse no local, na época da ocupação, decorre de informações prestadas nos próprios depoimentos colhidos de Neurivan Souza Pereira e José de Jesus Ferreira. Isso porque, ambos afirmaram que a área contava com guarita de acesso, sendo ressaltado por José de Jesus Ferreira que a ocupação ocorreu às escondidas.

Tais testemunhos vão ao encontro das demais provas presentes nos autos, que subsidiaram, inclusive, a decisão liminar.

Quanto à eventual ocupação de área devoluta, cabe registrar o depoimento prestado pelo Ouvidor Agrário Regional do INCRA, o qual expôs que o INTERMAT concluiu que 71% da área do imóvel coincide com os documentos apresentados pela autora, sendo que 29% recairiam sobre outros títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, inclusive, englobando a área que pertencia à Carlos Pelissioli.

A despeito dele ter afirmado em seu depoimento que tal questão é um dos motivos pelo qual o INCRA pretende a suspensão da certificação do imóvel, importa acentuar que não há no feito notícia dos cancelamentos solicitados pelo INCRA e, apesar da provável irregularidade nos documentos da Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A, o que se discute nesta ação é a posse da área caracterizada nas matrículas e mapas anexados à exordial.

Por outro lado, é possível ainda observar que no citado processo que o INCRA esteve no local para efetuar o CAD Único dos acampados e constatou que vários já são beneficiários ou ex-beneficiários – segundo volume, página 26.

Portanto, a demonstração de que a autora exercia posse na área na época da ocupação, a prova do esbulho praticado, a invasão e degradação de parte significativa de reserva legal da propriedade pela demandada e a aparente ausência de vocação da área ocupada para reforma agrária conferem certeza ao Ministério Público quanto à necessidade de se dar procedência à demanda
.” (id. 92015967, p. 03/08 – grifei e negritei)

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

(...)

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos apelantes, entendo que a autora, ora apelada, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de reintegração de posse.”
(id. 126189667 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado a regularidade da citação, tendo em vista que no caso em apreço
a invasão do imóvel se deu por diversas pessoas, com grande rotatividade da ocupação da área, além do ingresso de novos ocupantes, impossibilitando a identificação de todos, sendo inviável exigir a qualificação e a citação de cada um dos litigantes.

Além disso, em relação à comprovação da
posse da área em litígio, as provas documental, testemunhal e pericial apresentadas pelas partes demonstraram com clareza a existência da posse da embargada sobre o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pela embargante.

Ademais, no tocante aos documentos anexados ao presente recurso, cumpre esclarecer que a juntada de documentos novos em fase recursal deve observar o disposto no art. 435, do CPC, visto que a parte interessada deve esclarecer se tais provas referem-se a fato superveniente ou que eventualmente se tornaram acessíveis somente após a fase instrutória.

In casu
, a embargante juntou parecer técnico, elaborado por engenheiro agrimensor, com data de 24.03.2022 (id. 129163186 e seguintes). Contudo, levando em consideração que a parte poderia ter apresentado a aludida prova em momento pretérito, há de se concluir que não se trata de documento novo, tampouco superveniente à decisão proferida pelo Colegiado, em 27.04.2022.

Assim, resta evidente que o intuito da embargante é rediscutir a matéria controvertida pela via dos embargos de declaração, sendo claramente inadequada, mormente quando poderia ter juntado a documentação em momento oportuno.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022